Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-85.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. “INSTAGRAM”. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. VENDAS FALSAS DE PRODUTOS EM NOME DO TITULAR DA CONTA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que o recorrente apresentou falha de segurança de modo a permitir que terceiros acessassem a conta da autora/recorrida e praticassem atos ilícitos consistentes em vendas falsas de produtos.

3. Inicialmente argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não participou de qualquer tratativa entre a recorrida e o terceiro fraudador. No mérito, o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrado nenhum vício de segurança no “Instagram” e que os seus recursos de segurança seriam capazes de proteger os usuários e barrar o acesso de “hackers” a contas de terceiros. Defende a necessidade de os usuários manterem sempre ativa a “autenticação de dois fatores” que seria um recurso de segurança que ajuda a proteger a conta e senha do “instagram”. Destaca que os usuários seriam constantemente informados acerca das autenticações para deixar a conta mais segura e por isso não haveria falha no dever de informação, responsabilidade afastada – agentes externos, terceiro fraudador. Responsabilidade do usuário por sua conta e senha. Alega, ainda, que o valor desembolsado não foi recebido por ele, não havendo qualquer participação nas tratativas, bem como não é obrigado a monitorar as contas. Defende que é mero provedor de aplicações, devendo apenas ser responsabilizado em caso de determinação de remoção de conteúdo por ordem judicial sem cumprimento, o que não é o caso dos autos. Por fim, aduz que há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

5. Sem contrarrazões.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. O Facebook Brasil, na qualidade de filial do Facebook INC., é parte legítima para figurar no presente feito. Na qualidade de provedor do serviço, deve zelar pela segurança dos usuários, respondendo por eventuais falhas na prestação dos serviços, o que será verificado em sede de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos materiais em face da conduta do recorrente, em especial pela invasão da rede social por terceiros e consequentes golpes financeiros praticados em face da recorrida.

10. É incontroverso que a conta de “Instagram” de terceiro foi invadido por fraudadores e que foi aplicado golpe em face da recorrida com prejuízo de R$4.000,00.

11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

12. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida, pois, na tese de defesa apresentada na contestação, o recorrente não comprovou qualquer infração ou falha cometida pela recorrida ou que ela tivesse colaborado de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente ou que a concretização da fraude tivesse acontecido exclusivamente por sua culpa.

13. Nos termos do artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP, Lei 13.709/18 é assegurado a toda pessoa natural a titularidade dos seus dados e o direito a sua intimidade e privacidade: "Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei". Já o artigo 46, caput, da LGDP normatiza que os agentes, no caso o fornecedor, deve garantir a segurança dos dados das pessoas: "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.”

14. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

15. Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que não participou das tratativas nem recebeu qualquer valor não afasta a responsabilidade do recorrente. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar.

16. Portanto, concluo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrente, quando não garantiu a segurança necessária aos seus usuários permitindo o acesso de terceiros para aplicação de golpes.

17. Assim, comprovados os fatos e o dano sofrido, é dever do recorrente ressarcir a recorrida.

18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, uma vez que ausentes contrarrazões